Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704886-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PEDRO THIERRE DIAS DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DESPACHO Após acórdão não conhecendo do recurso inominado por deserção o recorrente formulou pedido de reconsideração (Id’s 27255219 e 27265722) alegando ter juntado o comprovante de pagamento de custas efetivamente pago, certidão e relatório da Coordenadoria de Controle Geral de Custas do TJDFT, de um dia anterior ao vencimento do prazo recursal. Afirma que teria ocorrido um erro na emissão da guia de custas, já que foi emitida a guia de agravo de instrumento ao invés da guia de recurso inominado, não podendo ser prejudicado por um erro que não teria cometido. Cita precedente da APC 20140710068188, de relatoria da desembargadora Maria de Lourdes de Abreu, julgado em 23/07/2015. Nada a prover quanto ao requerimento retro tendo em vista tratar-se de erro grosseiro, com emissão de guia de agravo de instrumento no lugar das guias de recurso inominado, ato praticado pelo próprio procurador ou parte no ato de emissão da guia. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC. O Enunciado 80 do FONAJE, dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. No mesmo sentido o Enunciado 168 do FONAJE dispõe quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Destaco, o precedente indicado pelo recorrente (Acórdão 884434, 20140710068188APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/7/2015, publicado no DJE: 7/8/2015. Pág.: 225, partes: Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda versus Filipe Dourado Adelaide) não se aplica ao caso em análise. Isso porque retrata situação em que inicialmente houve comprovação do agendamento do pagamento do preparo recursal, seguido de certidão exarada pela Coordenadoria de Controle Geral de Custas demonstrando o pagamento das custas na data aprazada. Situação completamente distinta do caso presente em que houve recolhimento de custas de outro recurso. Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado e, após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 20 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito da 2a Turma Recursal